Tribunal: STF
Processo: ARE 1424054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. IDONEIDADE DA PROVA PERICIAL. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA: NÃO CABIMENTO. LAUDO ELABORADO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACOLHIMENTO DO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO APURADO PELA PERÍCIA. BENFEITORIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE ADIFERENÇA EM RELAÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL. PERCENTUAL JUROS MORATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PARÂMETROS LEGAIS. VERBAS SUCUMBENCIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PROPOSTO INICIALMENTE E O VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO EXPROPRIANTE. RECURSODO EXPROPRIADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDO



    1. O trabalho pericial foi minucioso, tendo sido realizado por profissional especializado, que levou em consideração o valor de mercado do imóvel à época da realização da perícia, em cumprimento aos ditames da Lei Complementar nº 76/1993, em seu artigo 12, §§ 1º e 2º.



    2. O mero inconformismo com relação ao resultado da perícia, causado por divergências entre os valores apurados como devidos pelo perito e o que a parte acredita ser-lhe devido, não tem o condão de qualificar como imprestável a prova realizada.



    3. A metodologia empregada pelo perito está em conformidade com a Lei Complementar nº 76/1993 e somente poderia ser afastada se o apelante demonstrasse, ainda que por indícios, que os cálculos elaborados no laudo seriam desproporcionais em relação ao valor de mercado do imóvel.



    4. No caso dos autos, levando-se em consideração as circunstâncias apresentadas, tem-se que as conclusões do perito judicial são as que melhor atendem ao preceito constitucional da justa avaliação, não havendo ilegalidade na adoção do laudo para a fixação da indenização.



    5. O valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. Precedentes.



    6. Os valores depositados judicialmente são atualizados, desde o depósito, pela instituição financeira depositária, sendo o INCRA responsável apenas pela correção relativa à diferença entre os valores de benfeitorias depositados e aqueles que ainda serão pagos. Precedente.



    7. Os juros moratórios estabelecidos pela r. sentença estão em consonância com o quanto disposto no artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, sendo desnecessário que o Juízo justifique o percentual fixado. Precedente.



    8. O fato de o imóvel ser improdutivo não afasta o direito aos juros compensatórios, porquanto sua função é não só restituir o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade de o imóvel vir a tornar-se lucrativo, a qualquer momento e de qualquer forma. Precedente.



    9. Na desapropriação para fins de reforma agrária, os honorários advocatícios vêm disciplinados no § 1º do artigo 27 do Decreto-lei nº 3.365/1941. O percentual de 0,5 % encontra-se dentro da margem estabelecida pela norma de regência, não podendo ser classificado como irrisório.



    10. Após o advento da Medida Provisória nº 2.183-56/2001 e da ADIn nº 2.332-2/DF, os honorários não poderão ultrapassar o percentual máximo de 5% sobre a diferença encontrada entre o valor da condenação e aquele ofertado na inicial. Precedente.



    11. A Lei Complementar nº 73/1993, em seu artigo 19, caput, estabelece expressamente que, se o valor da indenização for superior ao preço oferecido inicialmente, as despesas processuais e os honorários periciais serão devidos pelo expropriante.



    12. Apelação do expropriado não provida. Apelação do expropriante parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, 93, IX, 100, caput e § 5º, e 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente